Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720037-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Valdecir Nunes dos Santos Valdecir Nunes dos Santos - ME Agravado: Bando do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdecir Nunes dos Santos e pelo empresário Valdecir Nunes dos Santos – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0707388-46.2021.8.07.0020, assim redigida: “Intime-se a parte embargante para: a) adequar o pedido contido no item “f”, ante a natureza genérica, especificando efetivamente “as taxas, os juros, as multas e as demais correções” que pretende afastar, inclusive a cláusula do contrato que prevê a exigência de cada uma delas, devendo se atentar ainda para o art. 330, §2o do CPC, bem como para o enunciado da Súmula 381 do STJ. Registre-se que a execução não é pautada em contratos antecedentes, mas sim em cédula de crédito bancária (objeto da execução) que consubstancia, por si só, título executivo extrajudicial (art. 28 da lei 10.931/04); b) esclarecer o item “d” dos pedidos, visto que não indicado o vício na planilha anexada pelo exequente na Execução, na qual há taxas de juros, correção, multa, etc., cabendo ao embargante indicar onde verifica inconsistências no cálculo, assim como exposto no item antecedente; c) retificar, com base no item “a” deste pronunciamento judicial, o valor da causa, para fins de conter todo o proveito econômico visado com a presente demanda, recolhendo-se as custas remanescentes, consignando a inexistência de previsão legal para indicação de valor da causa “temporário” – ID 92063742 - Pág. 13; d) apresentar procuração relativa à pessoa jurídica embargante, visto que não localizada nos autos. Prazo: 15 dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Rejeito, desde logo, o pedido de efeito suspensivo dos embargos, visto que não preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, §1o do CPC, sobretudo quanto à necessária garantia da execução por penhora, depósito ou caução. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 26717649), em síntese, que os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo. Argumentam que o inadimplemento da obrigação em questão ocorreu em razão de evento externo causado por obras erigidas pelo Distrito Federal na região de Vicente Pires, onde estava situado o estabelecimento comercial pertencente aos recorridos. Assim, concluem ter ocorrido motivo de força maior. Também aduzem que a instituição financeira recorrida deve acostar os instrumentos negociais referentes aos negócios jurídicos celebrados entre as partes antes do derradeiro contrato, que serve como fundamento para a ação de execução. Acrescentam que os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo estão preenchidos, com destaque para a hipoteca de bem imóvel que é garantia do negócio jurídico subjacente à ação de execução. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada e os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26717652 e Id. 26717653). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pelo devedor. Os embargos à execução não serão dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem verificados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 2. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, nem risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (perigo da demora), bem como ausente a garantia do juízo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093387, 07016963420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tão só alegação de excesso de execução, não tem o condão de possibilitar a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois o §3o, do art. 919, possibilita ao juiz atribuir efeito suspensivo, quanto à parcela da execução, mas, sem, contudo, autorizar a dispensa da garantia do juízo. 2. Isso porque, o §1o, do mesmo dispositivo, é claro e cristalino ao dispor que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo que de forma parcial, será necessária, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, que seja garantida a execução por penhora, deposito ou caução suficientes. 3. Dessa forma, não tendo o recorrente garantido a execução, foi acertada a decisão de piso, ao não atribuir o efeito suspensivo vindicado, porquanto não havia nenhuma razão justificável, para a dispensa da garantia. 4. Agravo conhecido e negado provimento.” (Acórdão no 1051506, 07107627220178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) (Ressalvam-se os grifos) No caso, os devedores não ofereceram garantia ao juízo, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar a suspensão do curso do processo originário. Convém ressaltar que a eventual garantia prestada à própria instituição financeira recorrida para a celebração de negócio jurídico não se confunde com a garantia do juízo exigida para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Ademais, é necessário observar que apesar de já ter indeferido a concessão de efeito suspensivo, o Juízo singular ordenou ainda a emenda da petição inicial, o que revela, ao menos em tese, a possibilidade de que a petição inicial dos embargos à execução não seja sequer recebida. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. A ausência desse requisito, indispensável à concessão da tutela provisória, torna igualmente inadmissível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator